Tribunal: STF
Processo: HC 222581
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no HC 743.598/SP, assim ementado (eDOC 6, p. 174):



    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. IDONEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319/CPP. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. 



    1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional tem por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não sendo possível aferir materialidade e autoria delitivas quando ainda controversas. 



    2. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, consoante prevê o art. 312 do CPP. 



    3. Consta do decreto prisional fundamentação idônea consubstanciada na gravidade da conduta, registrando o juízo de origem que "[o] crime imputado é de natureza grave, praticado em via pública, em local de amplo acesso ao público e diante de diversos populares, com severa violência consistente em atropelamento contra o ofendido", destacando-se, ainda, que "o investigado tentou se desvencilhar do ato cometido, evadindo-se do local com o veículo que, em tese, foi utilizado no ato criminoso e que deu ré no veiculo e saiu em alta velocidade e foi para cima da vítima, atropelando-a em alta velocidade". 



    4. É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta", (AgRg no HC 582.326/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso. 



    5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    6. Agravo regimental desprovido"



    Narram os impetrantes que: a) o paciente se encontra preso preventivamente e foi pronunciado em razão da imputação da prática do crime de homicídio, com a manutenção da medida; b) a custódia cautelar do paciente foi decretada com base unicamente na gravidade abstrata do delito, sem que se levassem em conta as circunstâncias pessoais do paciente e as do delito; c) ao longo da instrução, as imagens e o depoimento de uma das vítimas evidenciaram que o paciente havia sido agredido imediatamente antes dos fatos, merecendo melhores esclarecimentos as circunstâncias do atropelamento; d) embora formulados mais de 150 quesitos, nenhum deles foi respondido pelo perito nomeado pelo juízo; e) pende de julgamento o recurso em sentido estrito interposto da decisão de pronúncia; f) as circunstâncias pessoais do paciente são favoráveis.



    À vista dos argumentos acima, pugnam pela revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa ao decretar a prisão preventiva (eDOC 3, pp. 2-4): 



    Presentes os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade para que a prisão em flagrante seja convertida em preventiva. Consideram-se pressupostos (artigo 312, in fine, do CPP) a existência de materialidade e razoáveis indícios de autoria (fumus comissi delicti), no caso em voga evidenciado pelos dos relatos do depoente e das testemunhas ouvidas perante a d. Autoridade Policial. Segundo consta das declarações em sede policial, os Policiais Militares passavam na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nesta urbe, quando se depararam com um homem caído no interior do posto de gasolina e havia muito sangue pelo chão e aparentemente também havia massa encefálica também pelo chão. Colhendo informações com populares, constataram que um veículo Ford/Fiesta de cor preta havia atropelado a vítima e, ao avistarem-no, iniciaram perseguição. Parado, constaram que o investigado estava com forte odor etílico, vestes desarrumadas e sujas, bem como havia marcas no capô do carro que conduzia. Levaram o abordado até o declarante que presenciou o fato e este confirmou que Thiago atropelou a vítima (fls. 02/03 e 04). Asseverou o declarante em questão, amigo da vítima, que, após ingerirem bebidas alcoólicas com outros indivíduos, dois deles começaram a arrumar confusão com o depoente, pois aparentemente ficaram com ciúmes das mulheres. O declarante, então, afirma ter desferido socos no investigado e a vítima tentou apartar a contenda. Segundo o depoente, Logo em seguida, Thiago deu uma ré no veículo e saiu em alta velocidade e foi para cima do Marcos, o atropelando em alta velocidade. (fl. 05). O investigado chegou a confirmar em sede policial que, de fato, houve um briga no posto de combustível e que estava com o joelho direito machucado. No mais, fez uso de seu direito constitucional ao silêncio (fl. 06). O automotor em tese utilizado no delito foi devidamente apreendido (fl. 11). Há imagens que aludem um atropelamento por um veículo que aparenta ser o identificado pelos Policiais Militares como o utilizado no ato e posteriormente apreendido com o investigado (fls. 30/37 e 38/45). Também presente o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu (periculum libertatis), ante a forma com que a conduta ocorreu, com um violento atropelamento da vítima em estabelecimento de amplo acesso ao público, evidenciando a completa falta de freios inibitórios do autor do fato, tendo os Policiais Militares encontrado o ofendido estirado ao solo, gravemente ferido. Com relação aos fundamentos (artigo 312, caput, do mesmo diploma legal), fica clara a necessidade de conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. O fato é recente e causou, em tese, à vítima e ao declarante que presenciou os fatos o temor necessário a justificar que o autuado permaneça preso, objetivando com isso que os fatos sejam melhor aclarados em momento oportuno, inclusive para se garantir que eventuais e ulteriores declarações da vítima e do declarante sejam prestadas de forma escorreita e tranquila. O crime imputado é de natureza grave, praticado em via pública, em local de amplo acesso ao público e diante de diversos populares, com severa violência consistente em atropelamento contra o ofendido, resultado na classificação temporária de homicídio qualificado tentado, crime hediondo e que causa grande abalo social, não se olvidando que a gravidade da infração é motivação bastante para a manutenção da prisão, aqui tendo em conta, sem prejuízo da apuração aprofundada dos fatos que se desenvolverá durante instrução, da considerável possibilidade de aplicação da lei penal ante os elementos até agora coligidos. Note-se que o investigado tentou se desvencilhar do ato cometido, evadindo-se do local com o veículo que, em tese, foi utilizado no ato criminoso. Outrossim, cumpre anotar ainda a presença de condição de admissibilidade das prisões preventivas, pois que o crime atribuído ao investigado é daquele doloso punido com pena máxima superior a 4 anos, por se tratar do delito previsto no art. 121, § 4º (artigo 313, I, do CPP). A presença de circunstâncias subjetivas favoráveis, por si só, não impede a imposição de prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência: STF/HC 96.182, STF/HC 130.709/CE, STF/HC 127.486 AgR/SP, STF/HC 126.051/MG, STJ/RHC 94.056/SP, STJ/HC 454.865/MG, STJ/HC 379.187/SP. Registre-se, porque relevante, não se vislumbrar qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. A validade das prisões cautelares, já pronunciada em súmula do Superior Tribunal de Justiça (nº 09), não traduz juízo de antecipação de culpa, mas mera providência cautelar, cabível nas hipóteses previstas em lei. Não há, também, comprovação de inadequação do local em que o autuado permanecerá detido ou prova de enquadramento em quaisquer das hipóteses da Recomendação nº 62/2020. No mais, a situação de pandemia não afasta, por si, o periculum libertatis (TJSP – HC 20817526220208260000, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, j. 08/06/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, p. 08/06/2020; TJSP – HC 20770134620208260000, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, j. 30/06/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, p. 30/06/2020). Além disso, inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, tornando premente a necessidade de sua custódia para a proteção da própria vítima e do declarante que presenciou o fato, conclusão esta reforçada pelo gravíssimo modo com que a conduta acabou ocorrendo, evidenciando que as medidas previstas no artigo 319 do CPP não se mostram recomendáveis ao investigado. Por fim, não deve ser acolhido o pleito pela concessão de fiança ao investigado. Quanto ao requerimento de liberdade provisória apresentada pelo d. Defensor, que contou com manifestação contrária do d. Promotor de Justiça, o que se tem nos autos até então é o depoimento de uma testemunha presencial dos fatos, Lucas Otávio da Silva, afirmando categoricamente que o preso deu ré no veiculo e saiu em alta velocidade e foi para cima da vítima, atropelando-a em alta velocidade. Por esta narrativa preliminar o que se tem é a constituição de um delito que se amolda à qualificação exarada pela d. Autoridade Policial, tratando-se até aqui de tentativa de homicídio qualificado.



    Tal decisão foi validada pelo TJSP e pelo STJ.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Assim, a motivação exarada na decisão vergastada revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, notadamente em razão das circunstâncias em que se deu a prática delitiva, em estabelecimento de amplo acesso ao público, diante de diversas pessoas, com severa violência consistente em atropelamento.



    Com efeito, referida conclusão não é teratológica, mormente na hipótese de delito praticado mediante violência ou grave ameaça que, como dito, impõe ônus argumentativo reduzido.



    Em outro giro, após examinar as informações reunidas nos autos a respeito da presença de provas da materialidade do crime e indícios de sua autoria pelo paciente, o Juízo de primeiro grau concluiu que havia razões suficientes para pronunciar o paciente, deixando a cargo do corpo de jurados a apreciação da tese de que este não teria praticado crime. 



    Sendo esse o cenário, a apreciação dos argumentos, trazidos pela defesa, que buscam desfazer a caracterização, como criminosos, dos fatos atribuídos ao paciente demandaria reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via célere e eminentemente documental do habeas corpus. A esse respeito, confira-se o seguinte precedente:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 4. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 215062 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022 - grifei)



    De mais a mais, “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese" (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe a concessão da ordem ora pleiteada. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente